Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-80.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031862-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORINDA HILDANETE DE ARRUDA - CPF: 482.619.471-49 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
RESTRITIVO PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA BAIXA.
PRETENSÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não

havendo

prova
de que
o

restritivo

preexistente

estava

baixado
no
momento
do
ajuizamento
da
ação
,
não

há

dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios

pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1031862-80.2023.8.11.0002

Agravante
:
FLORINDA HILDANETE DE ARRUDA

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrég
ia

Turma
.

FLORINDA HILDANETE DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedente
s

apenas para reconhecer a inexigibilidade do débito
,

diante da ausência de juntada do termo de cessão de crédito
,
mas

em
razã
o
de
restrições

preexistentes

indeferiu
o
dano
moral
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que na data da distribuição dessa ação não possuía restrição preexistente e que
,
ao
contrário
do que demonstra o extrato da reclamada, o extrato juntado no ID 194433292, comprova que o reclamante não possuía negativações anteriores. Requereu o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática
,
afastar a aplicação da Sumula 385 do STJ e condenar a parte reclamada em indenização por danos morais.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que
o

restritivo

preexist
ente

já

foi

baixado
e que
não

pode

ser

considerado
para
indeferir
o
dano
moral.

Todavia
,
em

análise
do
caso

concreto
,
não

há

prova
de que
o

restritivo

foi

baixado
antes da
distribuição

d
esta ação
.

Muito

pelo

contrário
, com base no
documento
que
sustenta
a
decisão

monocrática
(ID 197770168/
PJe
),
conclui
-se que
no
momento
do
ajuizamento
da
ação
(18/09/2023)
já

havia

restritivo

preexistente
(R$172
,90
,
incluído

em
16/06/2021
)

ao

registro

impugnado

neste

feito
(R$282,16,
em
04/10/2022)
.

Portanto
,
não

há

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 197770175/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildeb
rando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024